Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM FAVOR DA ALIMENTANDA (MENOR IMPÚBERE). CABIMENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE. ALIMENTANTE QUE GOZA DE EXCELENTE CONDIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE INCREMENTO DAS DESPESAS DA CRIANÇA. RAZOABILIDADE DO REAJUSTE DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE ARBITRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prestação alimentícia fixada em decorrência do exercício do poder familiar admite posterior revisão, desde que esteja comprovada situação superveniente capaz de alterar o trinômio possibilidade/necessidade/razoabilidade.

2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos demonstram que o alimentante (réu) ostenta grande capacidade financeira, por ser médico e possuir rendimento mensal líquido superior a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), tendo, dessa forma, possibilidade de contribuir de maneira mais significativa para o desenvolvimento da alimentanda (autora).

3. Há uma presunção do aumento das necessidades materiais da criança com o passar do tempo, consequência lógica da situação natural e típica de seu desenvolvimento físico e mental, o que torna razoável a majoração da prestação alimentícia anteriormente estipulada quando a alimentanda tinha apenas 02 (dois) anos de idade.

4. Recurso improvido.